Tribunal: TJDFT
Processo: 0740200-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740200-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDRE BARCELOS, JOSE FERNANDES DE SOUZA DECISÃO 1. O devedor agrava do capítulo da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713252-88.2022.8.07.0001, id 141262503) que indeferiu o chamamento ao processo da União e do Banco Central, por reputar que o título objeto de liquidação – ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, 3a Vara Federal/DF – condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março/90 (84,32%) e o BTN (41,28%) relativos a Cédulas de Crédito Rural. Alega que é necessário o chamamento, pois há litisconsórcio passivo necessário (CPC 131), não sendo a intervenção restrita à fase de conhecimento (CPC 511), por se tratar de liquidação individual, a qual instaura nova demanda. Assinala que se limitou a aplicar normas editadas pela União e pelo Banco Central e, assim, é necessário o ingresso deles no processo, a fim de assegurar ulterior direito de regresso. Pede a suspensão do feito principal, porquanto o Juízo a quo ordenou a realização de perícia para apurar o quantum devido, mesmo havendo indícios de competência da Justiça Federal. 2. Inicialmente, a decisão agravada afirmou que no caso não incide o CDC. O Juízo determinou a observância da liquidação provisória pelo procedimento comum, em vez de arbitramento, o que já foi feito, consoante consulta ao PJe 1a Instância. Não conheço, pois, de tais matérias, por carência de interesse. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. Ao caso aplica-se o CCB 275, segundo o qual o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida (TJDFT, 4a T. Cível, 1.236.290/Des. Sérgio Rocha, 2020; STJ, 4a T., AgInt no AREsp 1.309.643, Min. Luís Felipe Salomão, 2019). Quanto ao chamamento ao processo, o instituto enseja a formação de litisconsórcio passivo entre o chamador e codevedores, objetivando, sobretudo, o efeito previsto no CPC 132. Ora, como visto, houve a formação de litisconsórcio na fase cognitiva, com a condenação solidária dos litisconsortes, donde resulta a ausência de interesse no chamamento ao processo, para não falar na inadmissibilidade dessa forma de intervenção de terceiro em processo/fase outra que não a cognitiva (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.438.350, Des. Arnoldo Camanho, 2022). Essa conclusão não prejudica eventual direito que o agravante tenha perante a União e o BACEN. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 09/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator